Tribunal: TJDFT
Processo: 0746334-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. CÓDIGO CIVIL. SUB-ROGAÇÃO. SÚMULA 118 STF. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO. FALHA NO SERVIÇO. ART. 37, §6, DA CRFB/88. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor uma vez que a seguradora sub-roga-se nos direitos da cliente segurada, consumidora final da empresa fornecedora de energia elétrica, na lição dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, do art. 786, do Código Civil, e da Súmula no 118 do STF.
2. A inversão do ônus probatório nas ações envolvendo relações de consumo não se opera de forma automática, incumbindo à parte que requer a aludida inversão, demonstrar sua situação de vulnerabilidade perante o fornecedor do produto ou serviço, para a produção da prova pretendida. 2.1. A parte não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, na forma do art. 373, inciso II, do CPC.
3. Ao serem conjugados os dispositivos do art. 6o, inciso VIII, do CDC e §1o, do art. 373, do CPC, há que se inferir que a inversão do ônus da prova constitui regra excepcional, e deve ocorrer nas hipóteses em que se constata uma situação de vulnerabilidade para a produção da prova pretendida, que impeça a parte de demonstrar os fatos alegados.
4. O caso dos autos se amolda à situação legal, pois, tanto a consumidora final quanto a seguradora apelante demonstraram hipossuficiência na comprovação de que os danos elétricos decorreram de problemas técnicos da parte apelante, notadamente porque tais sinistros envolvem questões técnicas, em que nem sempre são de fácil constatação.
5. Nesse diapasão, o art. 37, §6o, da Constituição Federal estabelece que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros”.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.